Tribunal: STF
Processo: HC 242124
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Saída temporária e trabalho externo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rayllan Cordeiro de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 916.470/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 7). 



    O paciente cumpre pena em regime semiaberto pela prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos dos benefícios da saída temporária e do trabalho externo. Aduz que a Lei 14.843/2024 não pode retroagir para prejudicar o réu. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal e o deferimento dos benefícios de trabalho externo e saída temporária. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    O habeas corpus é substitutivo de agravo em execução, também interposto na origem, conforme informações colhidas no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado –, e ainda não julgado pela instância a quo. Não está inaugurada a competência desta Corte, nos termos do art. 105, da CF, para exame do incidente antes do esgotamento da instância ordinária.



    Deveras: "O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria ainda não apreciada pelo Juiz ou pelo Tribunal de origem, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal)" (AgRg no HC n. 753.181/SP, rel. Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe de 30/9/2022).



    Inexiste ilegalidade no acórdão. O writ originário deixou de ser conhecido, justificadamente, "tendo em vista a necessidade de se preservar a utilidade do writ como instrumento de tutela da liberdade de locomoção, que prevalece na jurisprudência o entendimento de que não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado" (fl. 11).



    O manejo do habeas corpus não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição da parte, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada e correta se vê comprometido com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão, contra o mesmo ato judicial.



    Sob essa perspectiva, já interposto o agravo em execução contra a decisão do Juiz da VEC, a impetração de habeas corpus perante idêntico órgão julgador, para igual pretensão de reforma do julgado, não deve ser admitida. O exame da questão idêntica formulada pela defesa deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. A utilização de habeas corpus para resolver incidentes da execução penal é de caráter subsidiário; somente será possível se não veiculado o recurso próprio.



    Destaque-se que, demonstradas a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora da prestação jurisdicional, a defesa poderá pleitear, no bojo do agravo em execução, em antecipação de tutela, a concessão urgente da pretensão recursal.



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste writ, com fulcro no art. 210 do RISTJ.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente